Tribunal: TJES
Processo: 0002131-83.2013.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO DO

QUANTUM
– PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

2
.

A dinâmica do acidente, e, via de consequência, o ilícito sofrido, restaram demonstrados nos autos pela juntada do Laudo de local de Acidente de Tráfego, produzido pelo Departamento de Criminalística no local do acidente (fls. 53/57) no qual verifica-se que houve uma colisão da parte dianteira do veículo do requerente com a parte traseira do automóvel da vítima, o que ocasionou a perda do controle deste.

3
.
Referidos documentos são emanados por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que,
in casu
, não se verifica.

4
. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pela eventual não utilização do cinto de segurança, pois, além do acidente ter sido causado pela colisão provada pelo recorrente, também se comprovou a utilização do mencionado equipamento de segurança resultaria na sobrevivência da filha dos apelados.

5
. Quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro, denota-se que não restou satisfatoriamente comprovada a participação de um terceiro veículo no acidente, valendo o registro que o próprio recorrente sequer mencionou a existência de tal automóvel nas suas versões prestadas em depoimento na esfera policial. Outrossim, ainda fosse comprovada a sua presença, não haveria que se falar em excludente de responsabilidade no caso em apreço, pois, conforme registrado supra, a causa do acidente foi o choque provocado pelo veículo do apelante.

6.
Estão satisfeitos os elementos da responsabilidade civil: i) o dano; ii) o ato ilícito; e iii) o nexo de causalidade.

7
. Demonstrada a conduta imprudente do requerido e na ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa do motorista do carro abalroado, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido.

8
.
A morte de parente próximo gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido.

9.
Quantum
indenizatório mantido em R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente.

10
.
“A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito.”
(REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002131-83.2013.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEON CAMPOS CURTY
APELADO: LUIZ ANTONIO RIBEIRO FERREIRINHA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

2
.

A dinâmica do acidente, e, via de consequência, o ilícito sofrido, restaram demonstrados nos autos pela juntada do Laudo de local de Acidente de Tráfego, produzido pelo Departamento de Criminalística no local do acidente (fls. 53/57) no qual verifica-se que houve uma colisão da parte dianteira do veículo do requerente com a parte traseira do automóvel da vítima, o que ocasionou a perda do controle deste.

3
.
Referidos documentos são emanados por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que,
in casu
, não se verifica.

4
. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pela eventual não utilização do cinto de segurança, pois, além do acidente ter sido causado pela colisão provada pelo recorrente, também se comprovou a utilização do mencionado equipamento de segurança resultaria na sobrevivência da filha dos apelados.

5
. Quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro, denota-se que não restou satisfatoriamente comprovada a participação de um terceiro veículo no acidente, valendo o registro que o próprio recorrente sequer mencionou a existência de tal automóvel nas suas versões prestadas em depoimento na esfera policial. Outrossim, ainda fosse comprovada a sua presença, não haveria que se falar em excludente de responsabilidade no caso em apreço, pois, conforme registrado supra, a causa do acidente foi o choque provocado pelo veículo do apelante.

6.
Estão satisfeitos os elementos da responsabilidade civil: i) o dano; ii) o ato ilícito; e iii) o nexo de causalidade.

7
. Demonstrada a conduta imprudente do requerido e na ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa do motorista do carro abalroado, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido.

8
.
A morte de parente próximo gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido.

9.
Quantum
indenizatório mantido em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada requerente.

10
.
“A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito.”
(REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002131-83.2013.8.08.0004

DATA DA SESSÃO: 25/04/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEON CAMPOS CURTY,
contra a r. sentença de fls. 300/302-verso, integrado às fl. 317, que, nos autos da
ação de indenização por morte em acidente de trânsito
ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA E MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido nos seguintes termos:

“1- Em indenizar a título de danos morais, o requerente LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais, incidindo juros a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da presente data (arbitramento – súmula 43, do STJ);

2-Em indenizar a título de danos morais a requerente, MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA, no valor de R$100.000,00 (cem mil) reais, incidindo juros a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da presente data (arbitramento – súmula 43, do STJ);

3- O pensionamento mensal, sobre 1/3 do valor correspondente ao piso salarial definido na lei 3.999/61 (três salários-mínimos), devendo o requerido observar as sucessivas alterações dos salários-mínimos desde o evento morte até o término da obrigação, devendo ocorrer até a data em que a vítima completaria 73 anos;

4- Cada genitor é titular de 50% das parcelas vencidas e vincendas.

5-Em relação às parcelas vincendas, serão corrigidas anualmente pelo índice IGPM/FGV;

6- Já as parcelas vencidas, deverão ser pagas de uma só vez, incidindo juros legais contados a partir da citação e correção monetária desde a data do vencimento de cada prestação, iniciando-se 30 (trinta) dias a partir da data do óbito.

7- Deverão ser incluídas as parcelas anuais referentes ao 13º.

8- Deverá ser descontado do total da indenização por danos morais (somatória da indenização de cada cônjuge) o valor correspondente ao seguro DPVAT)”.

Em suas razões de fls. 319/326, o recorrente sustenta, em resumo, a (
i
) culpa exclusiva da vítima pois quando já havia iniciado a ultrapassagem – em velocidade compatível com a via -, a vítima também resolveu mudar de faixa, no entanto, sem sinalizar, e sem agir com os deveres de cuidados inerentes a estrada, acabou colidindo no carro do apelante, além de não utilizar cinto de segurança; (
ii
) subsidiariamente, a culpa exclusiva de terceiro, já que as testemunhas narraram que havia outro veículo envolvido no acidente.

Alega, outrossim, que (iii) inexiste nos autos evidência de que os apelados eram dependentes de sua filha, ou mesmo que esta contribuía nas despesas da casa, mencionando, ainda estes possuem equilibrada vida econômica, exercendo a profissão de empresários, bem como não foi comprovado que ela era dentista; (iv) subsidiariamente, que a base de cálculo a ser utilizada é o salário mínimo.

Por fim, sustenta, que o valor fixado a título de dano moral é exorbitante.

Contrarrazões apresentadas às fls. 330/333.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2023.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEON CAMPOS CURTY,
contra a r. sentença de fls. 300/302-verso, integrado às fl. 317, que, nos autos da
ação de indenização por morte em acidente de trânsito
ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA E MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido nos seguintes termos:

“1- Em indenizar a título de danos morais, o requerente LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais, incidindo juros a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da presente data (arbitramento – súmula 43, do STJ);

2-Em indenizar a título de danos morais a requerente, MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA, no valor de R$100.000,00 (cem mil) reais, incidindo juros a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da presente data (arbitramento – súmula 43, do STJ);

3- O pensionamento mensal, sobre 1/3 do valor correspondente ao piso salarial definido na lei 3.999/61 (três salários-mínimos), devendo o requerido observar as sucessivas alterações dos salários-mínimos desde o evento morte até o término da obrigação, devendo ocorrer até a data em que a vítima completaria 73 anos;

4- Cada genitor é titular de 50% das parcelas vencidas e vincendas.

5-Em relação às parcelas vincendas, serão corrigidas anualmente pelo índice IGPM/FGV;

6- Já as parcelas vencidas, deverão ser pagas de uma só vez, incidindo juros legais contados a partir da citação e correção monetária desde a data do vencimento de cada prestação, iniciando-se 30 (trinta) dias a partir da data do óbito.

7- Deverão ser incluídas as parcelas anuais referentes ao 13º.

8- Deverá ser descontado do total da indenização por danos morais (somatória da indenização de cada cônjuge) o valor correspondente ao seguro DPVAT)”.

Em suas razões de fls. 319/326, o recorrente sustenta, em resumo, a (
i
) culpa exclusiva da vítima pois quando já havia iniciado a ultrapassagem – em velocidade compatível com a via -, a vítima também resolveu mudar de faixa, no entanto, sem sinalizar, e sem agir com os deveres de cuidados inerentes a estrada, acabou colidindo no carro do apelante, além de não utilizar cinto de segurança; (
ii
) subsidiariamente, a culpa exclusiva de terceiro, já que as testemunhas narraram que havia outro veículo envolvido no acidente.

Alega, outrossim, que (iii) inexiste nos autos evidência de que os apelados eram dependentes de sua filha, ou mesmo que esta contribuía nas despesas da casa, mencionando, ainda estes possuem equilibrada vida econômica, exercendo a profissão de empresários, bem como não foi comprovado que ela era dentista; (iv) subsidiariamente, que a base de cálculo a ser utilizada é o salário mínimo.

Por fim, sustenta, que o valor fixado a título de dano moral é exorbitante.

Contrarrazões apresentadas às fls. 330/333.

Na origem, a presente demanda foi ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA
e
MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA
em face de
LEON CAMPOS CURTY,
na qual relataram
serem, respectivamente, pai e mãe de Livia Garcia Ferreirinha, vítima de acidente automobilístico que ocasionou o seu falecimento em 27/09/2010, por volta das 06:30h.

Nesse passo, alegam que a vítima trafegava no sentido Guarapari – Vitória, pela Rodovia do Sol, quando o seu veículo foi atingido na parte traseira pelo réu e, em razão da colisão, perdeu o controle do seu carro, saiu da pista em que trafegava e, em seguida, capotou.

Afirmam, que, em decorrência do acidente, a filha dos requerentes, sofreu lesões, entre elas traumatismo craniano, que a levou à óbito.

Para fundamentar as circunstâncias do acidente, se reportam ao boletim de ocorrência e ao Inquérito Policial instaurado para a apuração da responsabilidade criminal do condutor do outro veículo envolvido no acidente.

Diante basicamente de tais fatos, requerem a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos, bem como por danos materiais no montante de no valor de R$ 1.216.332,00 (um milhão e duzentos e dezesseis mil e trezentos e trinta e dois reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos termos já relatados.

De início, destaco que, em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

É o que determinam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Consoante sabido, a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Nesses termos, cabe destacar que o artigo 34, do referido diploma dispõe que
“o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e velocidade”.

Extrai-se do referido dispositivo que, para realizar manobras, sobretudo aquelas de maior risco, o condutor deve ter a certeza que o ato não causará perigo para os demais usuários da via.

No caso em comento, a dinâmica do acidente, e, via de consequência, o ilícito sofrido, restou demonstrado pelo Laudo de local de Acidente de Tráfego, produzido pelo Departamento de Criminalística no local do acidente (fls. 53/57):

“Trafegava a U.T-1 (Ford KA - placa MSW-6412), no sentido Guarapari a Vitória, quando ao atingir um trecho do km 33,7 da Rodovia do sol, foi abalroado na parte posterior pela U.T-2 (VW Golf - placa LNS2259, Vila Velha), ocasião em que a condutora perdeu o controle de direção e adicionou o sistema de freios deslocando-se para a direita e retornando para a esquerda indo ao encontro do canteiro central e a calha de concreto e capotando na pista contraria, ficando em repouso final com a lateral direita apoiada no chão de acostamento e o cadáver da condutora pendurado pela janela apoiado no teto. A U.T-2, que evadiu-se do local, foi encontrado e periciado (fechado) no posto Belo, localizado no km 20 da Rodovia ES-60. Assim diante do exposto, são acordes os peritos em afirmar, tratar-se o presente laudo de acidente de trafego envolvendo dois veículos, sendo U.T-1 e U.T-2, o que provocou o óbito da co/dutora da U.T-1, identificada como Lyvia Garcia Ferreirinha.”

Acerca das causas do acidente, concluiu, ainda, o Delegado de Delitos de Trânsito (fl. 88):

“As causas do acidente são evidentes:

• Um motorista inexperiente, sem habilitação, afoito, com pouca idade e de posse de um veículo recém adquirido.

• Empolgado e egoísta, pegou a estrada cheio de adrenalina.

• Ao se deparar com o veículo da vítima, provavelmente em velocidade moderada, aproximou-se demais, "colando" na sua traseira.

• Quando resolveu ultrapassá-la, o Indiciado, como se estivesse em uma pista de corrida, deu um golpe rápido no volante, jogando o veículo para a pista da esquerda.

• Mas não conseguiu completar a manobra, esbarrando contra parte da traseira do veículo da vítima.

O choque entre os veículos foi inevitável:

• A frente do veículo da vítima foi projetada para o lado esquerdo, fazendo com que o carro fosse de encontro à canaleta divisória das pistas.

• Ao passar por tal canaleta, o veículo perdeu o controle e capotou.

• O corpo da motorista ficou projetado para fora. Estava sem o cinto de segurança.

O que se observa, assim, é que os aludidos documentos foram emanados por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que,
in casu
, não se verifica.

Sobre o tema, cito precedente desta Colenda Câmara Cível que se situa no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO DA RÉ CONFIGURADA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA -CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O boletim policial de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção
juris tantun
de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro ocorreu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário.
No caso, de acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente do qual decorre a demanda aconteceu por culta do motorista do caminhão da ré e esta e A seguradora litisdenunciada apelante não lograram produzir prova em sentido contrário
.2. -A ré está sujeita a reparar o dano sofrido pela autora, em conformidade com o disposto nos artigos 27 e 29, IX e X, do Código de Trânsito Brasileiro; nos artigos 927, caput, e 932, III, do Código Civil; e com a Súmula n. 341, do excelso Supremo Tribunal Federal(...)
(
TJES, Classe: Apelação, 012120035113, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018
)

Partindo de tais premissas, somado à fotografia de fl. 88, verifica-se que houve uma colisão da parte dianteira do veículo do requerente com a parte traseira do automóvel da vítima, o que ocasionou a perda do controle deste.

Merece destaque que as testemunhas oculares do acidente, ouvidas no mês seguinte a ocorrência do fato, se situaram no mesmo sentido do que restou narrado pela autoridade policial. Vejamos

“que estava no ponto de ônibus na pista contrária, sentido Vila Velha x Guarapari, junto com os colegas de escola FELIPE e IGOR; que, de repente, já viram os dois veículos vindo na pista contrária (sentido Guarapari x Vila Velha) já se tocando e sofrendo o acidente; que eles já estavam na pista da esquerda (pista dupla); que o veículo que vinha atrás tocou o veículo que vinha na frente (carro da vítima); que o veículo que estava na frente começou a sair de lado” – Fernanda fls. 49

___________

“declara que estava na companhia dos colegas de escola FERNANDA e IGOR em um ponto de ônibus na Rodovia do Sol, sentido Vila Velha x Guarapari; que viu o momento em que um carro bege bateu na traseira de um carro preto” – Igor fl. 52

Portanto, resta afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, já que o recorrente não produziu provas no sentido de que a causa do acidente foi a eventual mudança de faixa realizada pela ofendida.

Do mesmo modo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pela eventual não utilização do cinto de segurança, pois, além do acidente ter sido causado pela colisão provocada pelo recorrente, também não foi comprovado que a utilização do mencionado equipamento de segurança resultaria na sobrevivência da filha dos apelados. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO CONVIVENTE E PAI DAS AUTORAS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...) 3. Responsabilidade civil. Colisão frontal quando o veículo do réu realizava ultrapassagem. Violação ao art. 29, X,. C, do CTB.
Culpa exclusiva da vítima não demonstrada
. Ausência de elementos a demonstrar que o falecido dirigia em excesso de velocidade e perdeu o controle de seu carro. Choque que ocorreu na pista de rolamento em que se encontrava o veículo da vítima, na contramão da via pela qual vinha o caminhão do demandado. Culpa concorrente da vítima.
Suposta não utilização de cinto de segurança. Fato não demonstrado inequivocamente. Demandados que não comprovaram que a utilização do equipamento de segurança implicaria maior chance de sobrevivência da vítima. Violenta colisão frontal com caminhão que destruiu a parte frontal do veículo. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do cpc/15. Indenização devida
. (...). (TJPR; ApCiv 1693859-5; Paranacity; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 02/08/2018; DJPR 14/08/2018; Pág. 81)

___________________

APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Vítima fatal
. Imprudência e imperícia do réu. Culpa grave.
Culpa exclusiva da vítima não caracterizada
. Danos materiais. Cumulação de pensão civil por ato ilícito com pensão previdenciária. Possibilidade. Dano moral configurado. Quantum compensatório de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Trata-se de relação albergada pelo instituto da responsabilidade extracontratual ou aquiliana subjetiva, nos exatos termos do art. 927, caput c/c art. 186 do Código Civil. A responsabilidade subjetiva consiste no dever imposto a alguém de indenizar outrem, por ter agido, o primeiro, de modo a confrontar o ordenamento jurídico. Agir este que pode ser doloso ou culposo. Causando, ao segundo, um dano material ou jurídico, tendo em vista a prática de um ato comissivo ou omissivo.
In casu
, a parte ré alega que a morte da vítima decorreu de sua culpa exclusiva, tendo em vista que, caso estivesse usando o cinto de segurança, não iria a óbito, devendo ser afastada sua responsabilidade. No entanto, analisando o acervo probatório produzido nos autos, verifica-se que a morte da vítima decorreu de culpa grave do réu que conduzia seu veículo de forma completamente imprudente e acabou por atingir o veículo da vítima ao trafegar na contramão
. (...) (TJRJ; APL 0000848-15.2011.8.19.0028; Macaé; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 21/11/2017; Pág. 215)

No que se refere à alegada culpa exclusiva de terceiro, denota-se que não restou satisfatoriamente comprovada a participação de um terceiro veículo no acidente, valendo o registro que o próprio recorrente sequer mencionou a existência de tal automóvel nas suas versões prestadas na esfera policial.

Outrossim, ainda fosse comprovada a sua presença, não haveria que se falar em excludente de responsabilidade no caso em apreço, pois, conforme registrado supra, a causa do acidente foi o choque provocado pelo veículo do apelante.

Portanto, demonstrada a conduta imprudente do requerido e a ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa da filha dos requerentes, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido.

Uma vez reconhecida a sua culpa, surge o dever de indenizar, sendo certo que a morte de parente próximo gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido.

Acerca do
quantum
indenizatório devido, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico
1
, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o fato apresentado na inicial atingiu, sem qualquer sombra de dúvidas, o psíquico dos apelados, na medida em que a morte de uma filha traz um abalo emocional e psicológico de grandes proporções.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento das vítimas, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

A partir de tais elementos, o quadro que ora se apresenta é de extrema gravidade, sendo certo, ainda, que a culpabilidade também se revela patente, tendo em vista que a parte recorrente não adotou a prudência necessária ao conduzir seu veículo automotor, ocasionando, como observado, o acidente tratado nesta demanda.

Nessa ordem de raciocínio, entendo que o
quantum
fixado pela instância primeva no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), devido para cada recorrido afigura-se exorbitante, devendo ser reduzido para o
patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), parâmetro utilizado pela jurisprudência pátria, inclusive por este Colegiado em demandas relacionadas ao óbito de um familiar. Senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. (...). MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO E GENITOR DAS AUTORAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL BOVINO EM RODOVIA. COLISÃO POR MOTOCICLISTA. DONO DO ANIMAL.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTORA
. DPVAT. ABATIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 3. - O apelante era o dono do animal bovino contra o qual o companheiro da autora Marlene e pai da autora Gisele colidiu quando trafegava de motocicleta na estrada que liga Linhares a Regência. 4. - Nos termos do art. 936, do Código Civil, O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por ele causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva. Logo, como no caso não se cogita de força maior, o réu só se eximiria do dever de indenizar as autoras se provasse que o acidente ocorreu por culpa da vítima, prova essa que ele não fez.
5. - Em casos de morte de ente familiar em decorrência de acidente de veículo este egrégio Tribunal de Justiça tem fixado a indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada beneficiário
. 6. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), sendo que essa dedução efetuar-se-á mesmo quando não restar comprovado que a vítima tenha recebido o referido seguro (AgInt no AREsp 935.136/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: em 22-11-2016, data da publicação/fonte: DJe 29-11-2016). 7. - Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030100099677, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

___________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. EMENTA: HOMICÍDIO. EXCLUDENTES DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADOS. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR VIGILANTE CONTRATADO PELA RÉ. RESPONSABILIDADE DO PATRÃO POR ATO DO EMPREGADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
MORTE DO FILHO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
MAJORAÇÃO ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 5. O valor da indenização deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor, sem perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta, a gravidade do ato ilícito, o dano causado e a finalidade de amenizar a dor,
o sofrimento da Apelada (autora) pela perda do filho, o que justifica a majoração do valor arbitrado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. 6. Recurso de Apelação da empresa demandada Improvido. 7.
Recurso de Apelação da Autora Parcialmente Provido para majorar os danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, com correção monetária a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. 8. Decisão Unânime.
(TJPE; APL 0058358-58.2010.8.17.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos; Julg. 05/07/2018; DJEPE 19/07/2018)

____________________

EMENTA:
APELAÇÕES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Evidenciados o sofrimento e a dor pelo morte do filho da autora. REDUÇÃO. CABIMENTO. Danos morais fixados em valor superior ao pedido inicial, configurando julgamento ultra petita, que deve ser corrigido.
Redução da indenização por danos morais para o valor de R$.50.000,00 (cinquenta mil reais)
(...)
(TJSP; APL 1000215-33.2013.8.26.0606; Ac. 11416898; Suzano; Trigésima Oitava Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 02/05/2018; DJESP 07/05/2018; Pág. 3119)

No mesmo sentido, tem decidido o STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE IRMÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo, em razão da intempestividade do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
3. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados ao agravante em razão da morte de irmão, mormente se considerada a incidência de juros de mora desde o evento danoso (07/05/2007)
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1482087/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/02/2020)

____________________

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE EM COMPOSIÇÃO FÉRREA. MORTE DE PASSAGEIRO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 4.
O valor da verba indenizatória fixada na origem em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para esposa, filhos e mãe do falecido, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os irmãos do falecido, para os danos morais, atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a fixação das indenizações e que reputo apto e suficiente para cumprir o dúplice caráter pedagógico e reparatório da medida, sendo desnecessária a intervenção desta Corte para majorá-los
. 5. Agravo não provido.
(AgInt no AREsp 1606177/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Por outro lado,
o apelante questiona que
inexiste nos
autos evidência de que os apelados eram dependentes de sua filha, ou mesmo que esta contribuía nas despesas da casa,
mencionando, ainda estes
possuem equilibrada vida econômica,
exercendo a profissão de empresários, bem como não foi comprovado que ela era dentista.

Sobre esse ponto o artigo 948, II, do Código Civil estipula que:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...)

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que tratando-se de filho maior, que já atingiu a idade adulta, inexiste presunção de dependência econômica dos pais perante aquele, devendo esta ser efetivamente comprovada. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/73.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS GENITORES DA VÍTIMA MAIOR DE IDADE. PROVA DO PREJUÍZO ECONÔMICO
. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELOS SUCESSORES DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

(...)

3. A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito. Precedentes
.

4. Na hipótese dos autos, a pensão mensal é devida à genitora da vítima, haja vista a existência de prova testemunhal atestando que o filho, antes do óbito, prestava assistência financeira à mãe, como registrado no acórdão recorrido e na sentença.

(...)

(REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

Outra não é posição adotada por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – MORTE DE CÔNJUGE E GENITOR – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS –
PENSÃO MENSAL DEVIDA SOMENTE AO CÔNJUGE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MAIORES
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Acidente de trabalho de servidor público municipal quando operava máquina motoniveladora (patrol). 2 – Laudos que atestam a morte da vítima em decorrência do acidente e que são conclusivos quanto à ausência de correta e devida manutenção do equipamento. 3 – Inexistência de excludente de ilicitude e configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado. 4 – O pagamento de indenização por danos materiais, relativos a despesas com o funeral da vítima, decorre da própria lei (art. 948, I).
5 – “A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (c. STJ, REsp 1320715⁄SP)
. 6 – É presumida, na hipótese do caso concreto, a dependência econômica da viúva (que sequer exerce trabalho remunerado) em relação ao de cujus. Verba relativa à pensão mensal que não se reduz, ante o direito de acrescer da viúva. Precedente do c. STJ. (...)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 016090010758, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 06/05/2015)

A partir de tais premissas, verifico que a filha dos autores faleceu com 27 (vinte e sete) anos de idade. Outrossim, inexiste nos autos prova do valor por ela recebido mensalmente, assim como da dependência econômica dos autores perante a filha na época do óbito.

Nesse passo, caberia aos apelados produzirem prova nesse sentido, o que não verifico nos autos. Ademais, verifica-se que ajuizarem a ação, sequer realizam pedido de assistência judiciária gratuita, realizando prontamente o pagamento de custas processuais no valor de R$ 2.791,00 (dois mil, setecentos e noventa e um reais) o que induz não se tratar de família de baixa renda. Registro, ademais, que, na inicial, os requerentes se qualificaram como empresários.

Diante de tais fatos, reputo inaplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima
.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021), já que, a toda evidência, não foi comprovado tratar-se de família de baixa renda.

Assim
, entendo que o recurso deve ser provido com relação a este tópico para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de pensionamento, ficando prejudicada as alegações sobre a base de cálculo e a ausência de demonstração da profissão exercida pela vítima
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
(i)
para reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago individualmente a cada um dos requerentes, acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e (
ii
) excluir da r. sentença de primeiro grau a condenação do requerido ao pagamento de pensionamento mensal em favor dos autores.

Via de consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta) para os autores e 50% (cinquenta) para o requerido, condenando ambos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes arbitrados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, a favor dos causídicos do requerente, observando-se que o requerido é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Outrossim, arbitro em favor do advogado do réu, o percentual 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado a proporcionalidade da sucumbência, em razão da ausência de mensuração do proveito econômico obtido.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 02/05/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA- DIVERGIR

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de apelação cível interposta

contra a r. sentença de fls. 300/302-verso, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA e MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA
em face de
LEON CAMPOS CURTY
.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão acerca da exoneração do pensionamento mensal em favor dos autores e da quantificação relativa ao dano moral.

Segundo entendimento do STJ, a concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito. (REsp 1616128/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 2017).

No caso dos autos, verifica-se que a filha dos apelados faleceu com 27 (vinte e sete) anos, e não foi produzida a necessária prova da dependência econômica dos requerentes em relação à filha, na época do óbito, sequer havendo comprovação de se tratar de família de baixa renda, vislumbrando ser inquestionável o acerto do entendimento do eminente relator em excluir o pensionamento mensal.

No que se refere à indenização por danos morais, peço vênia para
divergir
do relator, diante da constatação de que o montante fixado em primeiro grau não se distancia dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto.

Como cediço, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar: “Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”

Em relação ao
quantum
indenizatório,
sabe
-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Como meio de definir o montante das indenizações por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o método bifásico. Nesse modelo, um valor básico para a reparação é analisado considerando o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes. Depois, verificam-se as circunstâncias do caso para fixar em definitivo a indenização.

Diante das circunstâncias do caso, tais como o evidente sofrimento suportado pelos apelados, decorrente da perda precoce de sua filha, o grau de culpa do apelante, considerada grave, na medida em que guiava o veículo envolvido no acidente que vitimou a filha dos apelados sem a devida habilitação, e tendo em conta ainda que o patamar fixado pelo juízo
a quo
se encontra dentro do que o c. STJ tem entendido como razoável em hipóteses análogas, o montante arbitrado deve ser mantido.

Com efeito, o STJ tem reputado que nas condenações impostas nas hipóteses de dano-morte, os valores da indenização por danos morais devem variar entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários-mínimos (REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Desse modo, considerando que foi fixada indenização no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelado, não se verifica que a sentença recorrida teria se distanciado dos critérios da razoabilidade ou proporcionalidade, não sendo o caso, portanto, de modificação de seus termos.

No tocante as demais questões alegadas no recurso de apelação, também manifesto concordância com o voto do eminente relator, pelos seus próprios bem lançados fundamentos.

Diante do exposto
, firme nas razões expostas, peço vênia para
divergir parcialmente
do em. Relator no que se refere à redução dos danos extrapatrimoniais fixados em primeiro grau, por considerar que deve ser mantido o montante indicado na sentença recorrida, acompanhando o relator quanto aos demais termos do voto de relatoria.

É como voto.

*

R

E

F

O

R

M

U

L

A

Ç

Ã

O

DE

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

(RELATOR):-

Senhor Presidente, a jurisprudência do nosso Tribunal, e de alguns outros Tribunais, é mais ou menos nessa faixa. de R$ 50.000,00

( cinquenta mil) , R$80.000,00 (oitenta mil). O que acho irrazoável, pois acho que para o falecimento de uma pessoa, a quantia é pouca.

Só, que como nossa jurisprudência, as decisões que nós temos aqui, principalmente no nosso Tribunal, ela sempre fica nessa faixa.

Mas acompanho então a proposta feita pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, e concordo com a sentença, que seria de cem mil reais para cada pai.

*

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

A mãe e o pai.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Também reformulo para acompanhar a proposta agora já encampada pelo eminente Relator.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0002131-83.2013.8.08.0004

APELANTE:
LEON CAMPOS CURTY

APELADOS: LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA E MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEON CAMPOS CURTY
,

contra a r. sentença de fls. 300/302-verso, integrado às fl. 317, que, nos autos da
ação de
indenização

por morte em acidente de trânsito
ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA
E
MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido nos seguintes termos:

“1- Em indenizar a título de danos morais, o requerente LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais, incidindo juros a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da presente data (arbitramento – súmula 43, do STJ);

2-Em indenizar a título de danos morais a requerente, MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA, no valor de R$100.000,00 (cem mil) reais, incidindo juros a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da presente data (arbitramento – súmula 43, do STJ);

3- O pensionamento mensal, sobre 1/3 do valor correspondente ao piso salarial definido na lei 3.999/61 (três salários-mínimos), devendo o requerido observar as sucessivas alterações dos salários-mínimos desde o evento morte até o término da obrigação, devendo ocorrer até a data em que a vítima completaria 73 anos;

4- Cada genitor é titular de 50% das parcelas vencidas e vincendas.

5-Em relação às parcelas vincendas, serão corrigidas anualmente pelo índice IGPM/FGV;

6- Já as parcelas vencidas, deverão ser pagas de uma só vez, incidindo juros legais contados a partir da citação e correção monetária desde a data do vencimento de cada prestação, iniciando-se 30 (trinta) dias a partir da data do óbito.

7- Deverão ser incluídas as parcelas anuais referentes ao 13º.

8- Deverá ser descontado do total da indenização por danos morais (somatória da indenização de cada cônjuge) o valor correspondente ao seguro DPVAT)”.

Em suas razões de fls. 319/326, o recorrente sustenta, em resumo, a (
i
) culpa exclusiva da vítima pois quando já havia iniciado a ultrapassagem – em velocidade compatível com a via -, a vítima também resolveu mudar de faixa, no entanto, sem sinalizar, e sem agir com os deveres de cuidados inerentes a estrada, acabou colidindo no carro do apelante, além de não utilizar cinto de segurança; (
ii
) subsidiariamente, a culpa exclusiva de terceiro, já que as testemunhas narraram que havia outro veículo envolvido no acidente.

Alega, outrossim, que (iii) inexiste nos autos evidência de que os apelados eram dependentes de sua filha, ou mesmo que esta contribuía nas despesas da casa, mencionando, ainda estes possuem equilibrada vida econômica, exercendo a profissão de empresários, bem como não foi comprovado que ela era dentista; (iv) subsidiariamente, que a base de cálculo a ser utilizada é o salário mínimo.

Por fim, sustenta, que o valor fixado a título de dano moral é exorbitante.

Contrarrazões apresentadas às fls. 330/333.

Na origem, a presente demanda foi ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA
e
MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA
em face de
LEON CAMPOS CURTY,
na qual relataram serem, respectivamente, pai e mãe de Livia Garcia Ferreirinha, vítima de acidente automobilístico que ocasionou o seu falecimento em 27/09/2010, por volta das 06:30h.

Nesse passo, alegam que a vítima trafegava no sentido Guarapari – Vitória, pela Rodovia do Sol, quando o seu veículo foi atingido na parte traseira pelo réu e, em razão da colisão, perdeu o controle do seu carro, saiu da pista em que trafegava e, em seguida, capotou.

Afirmam, que, em decorrência do acidente, a filha dos requerentes, sofreu lesões, entre elas traumatismo craniano, que a levou à óbito.

Para fundamentar as circunstâncias do acidente, se reportam ao boletim de ocorrência e ao Inquérito Policial instaurado para a apuração da responsabilidade criminal do condutor do outro veículo envolvido no acidente.

Diante basicamente de tais fatos, requerem a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos, bem como por danos materiais no montante de no valor de R$ 1.216.332,00 (um milhão e duzentos e dezesseis mil e trezentos e trinta e dois reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos termos já relatados.

De início, destaco que, em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

É o que determinam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Consoante sabido, a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Nesses termos, cabe destacar que o artigo 34, do referido diploma dispõe que
“
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e velocidade”.

Extrai-se do referido dispositivo que, para realizar manobras, sobretudo aquelas de maior risco, o condutor deve ter a certeza que o ato não causará perigo para os demais usuários da via.

No caso em comento, a dinâmica do acidente, e, via de consequência, o ilícito sofrido, restou demonstrado pelo Laudo de local de Acidente de Tráfego, produzido pelo Departamento de Criminalística no local do acidente (fls. 53/57):

“Trafegava a U.T-1 (Ford KA - placa MSW-6412), no sentido Guarapari a Vitória, quando ao atingir um trecho do km 33,7 da Rodovia do sol, foi abalroado na parte posterior pela U.T-2 (VW Golf - placa LNS2259, Vila Velha), ocasião em que a condutora perdeu o controle de direção e adicionou o sistema de freios deslocando-se para a direita e retornando para a esquerda indo ao encontro do canteiro central e a calha de concreto e capotando na pista contraria, ficando em repouso final com a lateral direita apoiada no chão de acostamento e o cadáver da condutora pendurado pela janela apoiado no teto. A U.T-2, que evadiu-se do local, foi encontrado e periciado (fechado) no posto Belo, localizado no km 20 da Rodovia ES-60. Assim diante do exposto, são acordes os peritos em afirmar, tratar-se o presente laudo de acidente de trafego envolvendo dois veículos, sendo U.T-1 e U.T-2, o que provocou o óbito da co/dutora da U.T-1, identificada como Lyvia Garcia Ferreirinha.”

Acerca das causas do acidente, concluiu, ainda, o Delegado de Delitos de Trânsito (fl. 88):

“As causas do acidente são evidentes:

• Um motorista inexperiente, sem habilitação, afoito, com pouca idade e de posse de um veículo recém adquirido.

• Empolgado e egoísta, pegou a estrada cheio de adrenalina.

• Ao se deparar com o veículo da vítima, provavelmente em velocidade moderada, aproximou-se demais, "colando" na sua traseira.

• Quando resolveu ultrapassá-la, o Indiciado, como se estivesse em uma pista de corrida, deu um golpe rápido no volante, jogando o veículo para a pista da esquerda.

• Mas não conseguiu completar a manobra, esbarrando contra parte da traseira do veículo da vítima.

O choque entre os veículos foi inevitável:

• A frente do veículo da vítima foi projetada para o lado esquerdo, fazendo com que o carro fosse de encontro à canaleta divisória das pistas.

• Ao passar por tal canaleta, o veículo perdeu o controle e capotou.

• O corpo da motorista ficou projetado para fora. Estava sem o cinto de segurança.

O que se observa, assim, é que os aludidos documentos foram emanados por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que,
in casu
, não se verifica.

Sobre o tema, cito precedente desta Colenda Câmara Cível que se situa no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO DA RÉ CONFIGURADA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA -CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O boletim policial de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção
juris tantun
de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro ocorreu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário.
No caso, de acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente do qual decorre a demanda aconteceu por culta do motorista do caminhão da ré e esta e A seguradora litisdenunciada apelante não lograram produzir prova em sentido contrário
.2. -A ré está sujeita a reparar o dano sofrido pela autora, em conformidade com o disposto nos artigos 27 e 29, IX e X, do Código de Trânsito Brasileiro; nos artigos 927, caput, e 932, III, do Código Civil; e com a Súmula n. 341, do excelso Supremo Tribunal Federal(...)
(
TJES, Classe: Apelação, 012120035113, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018
)

Partindo de tais premissas, somado à fotografia de fl. 88, verifica-se que houve uma colisão da parte dianteira do veículo do requerente com a parte traseira do automóvel da vítima, o que ocasionou a perda do controle deste.

Merece destaque que as testemunhas oculares do acidente, ouvidas no mês seguinte a ocorrência do fato, se situaram no mesmo sentido do que restou narrado pela autoridade policial. Vejamos

“que estava no ponto de ônibus na pista contrária, sentido Vila Velha x Guarapari, junto com os colegas de escola FELIPE e IGOR; que, de repente, já viram os dois veículos vindo na pista contrária (sentido Guarapari x Vila Velha) já se tocando e sofrendo o acidente; que eles já estavam na pista da esquerda (pista dupla); que o veículo que vinha atrás tocou o veículo que vinha na frente (carro da vítima); que o veículo que estava na frente começou a sair de lado” – Fernanda fls. 49

___________

“declara que estava na companhia dos colegas de escola FERNANDA e IGOR em um ponto de ônibus na Rodovia do Sol, sentido Vila Velha x Guarapari; que viu o momento em que um carro bege bateu na traseira de um carro preto” – Igor fl. 52

Portanto, resta afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, já que o recorrente não produziu provas no sentido de que a causa do acidente foi a eventual mudança de faixa realizada pela ofendida.

Do mesmo modo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pela eventual não utilização do cinto de segurança, pois, além do acidente ter sido causado pela colisão provocada pelo recorrente, também não foi comprovado que a utilização do mencionado equipamento de segurança resultaria na sobrevivência da filha dos apelados. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO CONVIVENTE E PAI DAS AUTORAS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...) 3. Responsabilidade civil. Colisão frontal quando o veículo do réu realizava ultrapassagem. Violação ao art. 29, X,. C, do CTB.
Culpa exclusiva da vítima não demonstrada
. Ausência de elementos a demonstrar que o falecido dirigia em excesso de velocidade e perdeu o controle de seu carro. Choque que ocorreu na pista de rolamento em que se encontrava o veículo da vítima, na contramão da via pela qual vinha o caminhão do demandado. Culpa concorrente da vítima.
Suposta não utilização de cinto de segurança. Fato não demonstrado inequivocamente. Demandados que não comprovaram que a utilização do equipamento de segurança implicaria maior chance de sobrevivência da vítima. Violenta colisão frontal com caminhão que destruiu a parte frontal do veículo. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do cpc/15. Indenização devida
. (...). (TJPR; ApCiv 1693859-5; Paranacity; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 02/08/2018; DJPR 14/08/2018; Pág. 81)

___________________

APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Vítima fatal
. Imprudência e imperícia do réu. Culpa grave.
Culpa exclusiva da vítima não caracterizada
. Danos materiais. Cumulação de pensão civil por ato ilícito com pensão previdenciária. Possibilidade. Dano moral configurado. Quantum compensatório de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Trata-se de relação albergada pelo instituto da responsabilidade extracontratual ou aquiliana subjetiva, nos exatos termos do art. 927, caput c/c art. 186 do Código Civil. A responsabilidade subjetiva consiste no dever imposto a alguém de indenizar outrem, por ter agido, o primeiro, de modo a confrontar o ordenamento jurídico. Agir este que pode ser doloso ou culposo. Causando, ao segundo, um dano material ou jurídico, tendo em vista a prática de um ato comissivo ou omissivo.
In casu
, a parte ré alega que a morte da vítima decorreu de sua culpa exclusiva, tendo em vista que, caso estivesse usando o cinto de segurança, não iria a óbito, devendo ser afastada sua responsabilidade. No entanto, analisando o acervo probatório produzido nos autos, verifica-se que a morte da vítima decorreu de culpa grave do réu que conduzia seu veículo de forma completamente imprudente e acabou por atingir o veículo da vítima ao trafegar na contramão
. (...) (TJRJ; APL 0000848-15.2011.8.19.0028; Macaé; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 21/11/2017; Pág. 215)

No que se refere à alegada culpa exclusiva de terceiro, denota-se que não restou satisfatoriamente comprovada a participação de um terceiro veículo no acidente, valendo o registro que o próprio recorrente sequer mencionou a existência de tal automóvel nas suas versões prestadas na esfera policial.

Outrossim, ainda fosse comprovada a sua presença, não haveria que se falar em excludente de responsabilidade no caso em apreço, pois, conforme registrado supra, a causa do acidente foi o choque provocado pelo veículo do apelante.

Portanto, demonstrada a conduta imprudente do requerido e a ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa da filha dos requerentes, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido.

Uma vez reconhecida a sua culpa, surge o dever de indenizar, sendo certo que a morte de parente próximo gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido.

Acerca do
quantum
indenizatório devido, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico
1
, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o fato apresentado na inicial atingiu, sem qualquer sombra de dúvidas, o psíquico dos apelados, na medida em que a morte de uma filha traz um abalo emocional e psicológico de grandes proporções.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento das vítimas, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

A partir de tais elementos, o quadro que ora se apresenta é de extrema gravidade, sendo certo, ainda, que a culpabilidade também se revela patente, tendo em vista que a parte recorrente não adotou a prudência necessária ao conduzir seu veículo automotor, ocasionando, como observado, o acidente tratado nesta demanda.

Nessa ordem de raciocínio, entendo que o
quantum
fixado pela instância primeva no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devido para cada recorrido afigura-se exorbitante, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), parâmetro utilizado pela jurisprudência pátria, inclusive por este Colegiado em demandas relacionadas ao óbito de um familiar. Senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. (...). MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO E GENITOR DAS AUTORAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL BOVINO EM RODOVIA. COLISÃO POR MOTOCICLISTA. DONO DO ANIMAL.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTORA
. DPVAT. ABATIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 3. - O apelante era o dono do animal bovino contra o qual o companheiro da autora Marlene e pai da autora Gisele colidiu quando trafegava de motocicleta na estrada que liga Linhares a Regência. 4. - Nos termos do art. 936, do Código Civil, O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por ele causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva. Logo, como no caso não se cogita de força maior, o réu só se eximiria do dever de indenizar as autoras se provasse que o acidente ocorreu por culpa da vítima, prova essa que ele não fez.
5. - Em casos de morte de ente familiar em decorrência de acidente de veículo este egrégio Tribunal de Justiça tem fixado a indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada beneficiário
. 6. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), sendo que essa dedução efetuar-se-á mesmo quando não restar comprovado que a vítima tenha recebido o referido seguro (AgInt no AREsp 935.136/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: em 22-11-2016, data da publicação/fonte: DJe 29-11-2016). 7. - Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030100099677, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

___________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. EMENTA: HOMICÍDIO. EXCLUDENTES DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADOS. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR VIGILANTE CONTRATADO PELA RÉ. RESPONSABILIDADE DO PATRÃO POR ATO DO EMPREGADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
MORTE DO FILHO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
MAJORAÇÃO ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 5. O valor da indenização deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor, sem perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta, a gravidade do ato ilícito, o dano causado e a finalidade de amenizar a dor,
o sofrimento da Apelada (autora) pela perda do filho, o que justifica a majoração do valor arbitrado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. 6. Recurso de Apelação da empresa demandada Improvido. 7.
Recurso de Apelação da Autora Parcialmente Provido para majorar os danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, com correção monetária a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. 8. Decisão Unânime.
(TJPE; APL 0058358-58.2010.8.17.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos; Julg. 05/07/2018; DJEPE 19/07/2018)

____________________

EMENTA:
APELAÇÕES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Evidenciados o sofrimento e a dor pelo morte do filho da autora. REDUÇÃO. CABIMENTO. Danos morais fixados em valor superior ao pedido inicial, configurando julgamento ultra petita, que deve ser corrigido.
Redução da indenização por danos morais para o valor de R$.50.000,00 (cinquenta mil reais)
(...)
(TJSP; APL 1000215-33.2013.8.26.0606; Ac. 11416898; Suzano; Trigésima Oitava Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 02/05/2018; DJESP 07/05/2018; Pág. 3119)

No mesmo sentido, tem decidido o STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE IRMÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo, em razão da intempestividade do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
3. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados ao agravante em razão da morte de irmão, mormente se considerada a incidência de juros de mora desde o evento danoso (07/05/2007)
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1482087/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/02/2020)

____________________

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE EM COMPOSIÇÃO FÉRREA. MORTE DE PASSAGEIRO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 4.
O valor da verba indenizatória fixada na origem em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para esposa, filhos e mãe do falecido, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os irmãos do falecido, para os danos morais, atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a fixação das indenizações e que reputo apto e suficiente para cumprir o dúplice caráter pedagógico e reparatório da medida, sendo desnecessária a intervenção desta Corte para majorá-los
. 5. Agravo não provido.
(AgInt no AREsp 1606177/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Por outro lado, o apelante questiona que inexiste nos autos evidência de que os apelados eram dependentes de sua filha, ou mesmo que esta contribuía nas despesas da casa, mencionando, ainda estes possuem equilibrada vida econômica, exercendo a profissão de empresários, bem como não foi comprovado que ela era dentista.

Sobre esse ponto o artigo 948, II, do Código Civil estipula que:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...)

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que tratando-se de filho maior, que já atingiu a idade adulta, inexiste presunção de dependência econômica dos pais perante aquele, devendo esta ser efetivamente comprovada. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/73.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS GENITORES DA VÍTIMA MAIOR DE IDADE. PROVA DO PREJUÍZO ECONÔMICO
. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELOS SUCESSORES DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

(...)

3. A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito. Precedentes
.

4. Na hipótese dos autos, a pensão mensal é devida à genitora da vítima, haja vista a existência de prova testemunhal atestando que o filho, antes do óbito, prestava assistência financeira à mãe, como registrado no acórdão recorrido e na sentença.

(...)

(REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

Outra não é posição adotada por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – MORTE DE CÔNJUGE E GENITOR – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS –
PENSÃO MENSAL DEVIDA SOMENTE AO CÔNJUGE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MAIORES
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Acidente de trabalho de servidor público municipal quando operava máquina motoniveladora (patrol). 2 – Laudos que atestam a morte da vítima em decorrência do acidente e que são conclusivos quanto à ausência de correta e devida manutenção do equipamento. 3 – Inexistência de excludente de ilicitude e configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado. 4 – O pagamento de indenização por danos materiais, relativos a despesas com o funeral da vítima, decorre da própria lei (art. 948, I).
5 – “A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (c. STJ, REsp
1320715
⁄SP)
. 6 – É presumida, na hipótese do caso concreto, a dependência econômica da viúva (que sequer exerce trabalho remunerado) em relação ao de cujus. Verba relativa à pensão mensal que não se reduz, ante o direito de acrescer da viúva. Precedente do c. STJ. (...)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 016090010758, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 06/05/2015)

A partir de tais premissas, verifico que a filha dos autores faleceu com 27 (vinte e sete) anos de idade. Outrossim, inexiste nos autos prova do valor por ela recebido mensalmente, assim como da dependência econômica dos autores perante a filha na época do óbito.

Nesse passo, caberia aos apelados produzirem prova nesse sentido, o que não verifico nos autos. Ademais, verifica-se que ajuizarem a ação, sequer realizam pedido de assistência judiciária gratuita, realizando prontamente o pagamento de custas processuais no valor de R$ 2.791,00 (dois mil, setecentos e noventa e um reais) o que induz não se tratar de família de baixa renda. Registro, ademais, que, na inicial, os requerentes se qualificaram como empresários.

Diante de tais fatos, reputo inaplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima
.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021), já que, a toda evidência, não foi comprovado tratar-se de família de baixa renda.

Assim, entendo que o recurso deve ser provido com relação a este tópico para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de pensionamento, ficando prejudicada as alegações sobre a base de cálculo e a ausência de demonstração da profissão exercida pela vítima.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
(i)
para reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago individualmente a cada um dos requerentes, acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e (
ii
) excluir da r. sentença de primeiro grau a condenação do requerido ao pagamento de pensionamento mensal em favor dos autores.

Via de consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta) para os autores e 50% (cinquenta) para o requerido, condenando ambos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes arbitrados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, a favor dos causídicos do requerente, observando-se que o requerido é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Outrossim, arbitro em favor do advogado do réu, o percentual 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado a proporcionalidade da sucumbência, em razão da ausência de mensuração do proveito econômico obtido.

É como voto.

1
3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6.(...). (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0002131-83.2013.8.08.0004

A
PELANTE
:
LEON CAMPOR CURTY

APELADOS: LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA e MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA

RELATOR: DESEMBARGADOR

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
VISTA -
DIVERGIR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interpost
a

contra a r. sentença de fls.
300/302-verso
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRINHA e MARIA DA PENHA GARCIA FERREIRINHA
em face de

LEON CAMPOS CURTY
.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator,
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,

pedi vista dos autos para melhor analisar a questão acerca da
exoneração do pensionamento mensal em favor dos autores e da
quantificação relativa ao dano moral
.

S
egundo entendimento do STJ, a concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito. (REsp 1616128/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 2017).

No caso dos autos,
verifica-se que
a filha dos apelados faleceu com 27 (vinte e sete) anos,
e não foi produzida a necessária prova da
dependência econômica dos requerentes
em relação à
filha, na época do óbito
, sequer havendo comprovação
de se tratar de família de baixa renda,
vislumbra
ndo
ser inquestionável o acerto do
entendimento do eminente relator em excluir o pensionamento mensal.

No que se refere à indenização por danos morais, peço vênia para
divergir
do relator, diante da constatação de que o montante fixado em primeiro grau não se distancia dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto.

Como cediço,
o
dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a
higidez
psíquica da vítima
a partir da
violação de um dos direitos da personalidade.
Conforme leciona
Carlos Alberto Bittar: “Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Em relação ao
quantum
indenizatório,
s
abe
-se
que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais,
que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Como meio
de definir o montante das indenizações por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça
vem adotando
o método bifásico. Nesse modelo, um valor básico para a reparação é analisado considerando o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes. Depois, verificam-se as circunstâncias do caso para fixar em definitivo a indenização.

Diante das circunstâncias do caso, tais como o evidente sofrimento suportado pelos apelados, decorrente da perda precoce de sua filha, o grau de culpa do apelante, considerada grave, na medida em que guiava o veículo envolvido no acidente que vitimou a filha dos apelados sem a devida habilitação, e tendo em conta ainda que o patamar fixado pelo juízo
a quo
se encontra dentro do que o c. STJ tem entendido como razoável em hipóteses análogas, o montante arbitrado deve ser mantido.

Com efeito,
o STJ
tem reputado que
nas condenações impostas
nas hipóteses de dano-morte,
os
valores
da indenização por danos morais devem variar
entre 300
(trezentos)
e 500
(quinhentos)
salários-mínimos (REsp 959.780/ES,
Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino). D
esse modo, considerando
que foi fixada indenização no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelado, não se verifica que a sentença recorrida teria se distanciado dos critérios da razoabilidade ou proporcionalidade, não sendo o caso, portanto, de modificação de seus termos.

No tocante as demais questões alegadas no recurso de apelação, também manifesto concordância com o voto do eminente relator, pelos seus próprios bem lançados fundamentos.

Diante do exposto
,
firme nas razões expostas,
peço vênia para
divergir parcialmente
do em. Relator no que se refere à redução dos danos extrapatrimoniais fixados em primeiro grau, por considerar que deve ser mantido o montante indicado na sentença recorrida, acompanhando o relator quanto aos demais termos do voto de relatoria.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.